Tribunal: TJDFT
Processo: 0732404-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FORÇA MAIOR. CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO POR DESÍDIA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por desídia, com fundamento no art. 51, §2° da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição da quantia paga e indenização por danos morais. Narrou que, em novembro de 2022, adquiriu 8 (oito) pacotes de viagens com destinos diversos. Ressaltou que optou pelo parcelamento de valores. Pontuou que, logo após a aquisição, a empresa requerida comunicou que não havia disponibilidade para as datas escolhidas. Afirmou que, diante do problema com as datas, solicitou o imediato estorno dos valores pagos. Na ocasião, foi informado que a devolução aconteceria no prazo de 60 (sessenta) dias, o que não ocorreu.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, conforme decisão de ID 57193720. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de cassação da r. sentença para que seja disponibilizada nova data para realização de audiência de conciliação, tendo em vista a força maior que deu origem à ausência do recorrente ao referido ato processual.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que não compareceu à audiência de conciliação, que foi marcada para o dia 06/12/2023, por motivo alheio à sua vontade, qual seja, a expedição de mandado de prisão preventiva cumprido em seu desfavor. Ressaltou que o respectivo mandado foi cumprido em 22/11/2023, portanto, 14 (quatorze) dias antes da audiência de conciliação. Afirmou que, por ocasião do ocorrido, não há que se falar em desídia de sua parte. Ao final, requereu a cassação da r. sentença para que seja disponibilizada uma nova data para realização de audiência de conciliação.
7. Em consulta ao sistema interno deste TJDFT, verifica-se no âmbito dos autos 0706146-17.2023.8.07.0009, que o recorrente, na data da audiência de conciliação, qual seja 06/12/2023, ainda se encontrava preso preventivamente. Assim, para evitar o cerceamento do direito de defesa do recorrente, impõe-se a cassação da r. sentença para retorno dos autos à origem, com a remarcação de data para realização da audiência de conciliação.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para que se promova o retorno dos autos à origem, com a remarcação de nova data de audiência de conciliação.
9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.